Tribunal: TJDFT
Processo: 0701972-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0701972-28.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Roger Benac Embargados: Fernando Souza Damasceno Sindicato das Empresas de Loterias D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Roger Benac (Id. 30730774) contra o acórdão (Id. 30337194) que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo Sindicato das Empresas de Loterias, Comissários e Consignatários do Distrito Federal. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator